Tribunal: TJBA
Processo: 8060930-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060930-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: LORENA COSTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IZIS DE FARIAS GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento de planos de saúde cancelados unilateralmente, fixando multa diária de R$ 2.000,00 limitada ao total de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa fixada pelo juízo a quo em caso de descumprimento da decisão liminar é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A fixação de astreintes é medida prevista no ordenamento jurídico para garantir o cumprimento das decisões judiciais, encontrando amparo no art. 537 do CPC.

4. A multa cominatória tem o objetivo de coagir indiretamente o devedor a cumprir a prestação que a ele incumbe, punindo-o em caso de manter-se na inércia.

5. O valor arbitrado pelo juízo a quo, em R$ 2.000,00 limitado a R$ 50.000,00, revela-se proporcional e razoável, considerando o risco de lesão de difícil reparação que deflui da própria natureza do bem jurídico tutelado (saúde).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 limitada a R$ 50.000,00 para garantir o cumprimento de decisão judicial que determina o restabelecimento de plano de saúde, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do bem jurídico tutelado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8060930-90.2024.8.05.0000
,
figurando como agravante

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
,
e agravado,
LORENA COSTA DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.